Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, proferida em sede de cumprimento de sentença e que indeferiu pedido de bloqueio de bens por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A pretensão é de busca de imóveis penhoráveis dos devedores ELZA LUCIA SANTOS ATAÍDE, EDUARDO JULIANO LEMES DE SANTOS ATAÍDE, ELIVON LEMES ATAÍDE e ATLANTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. Sustentou-se que o Código de Processo Civil teria trazido inovações que visam a proteção dos credores e de sorte a evitar a frustração das execuções. Assim, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – assim como os demais sistemas, Sisbajud, Renajud e Infojud devem ser utilizados para conferir eficácia à busca por bens dos devedores. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” e, ao final, o provimento confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 22245147. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, o que pretende liminarmente é o próprio provimento judicial, ou seja, a antecipação da tutela recursal. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em que pese tenha o agravante sustentado que já esgotou as possibilidades de diligências ao seu alcance e no intuito de localizar bens do devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu este colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285671, 07005721120208079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Execução. Consulta e localização de bens penhoráveis. Auxílio Judicial. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imóveis para ulterior penhora. 2. O auxílio judicial para obter informações de bens passíveis de penhora depende da comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance. (Acórdão 1236242, 07165872620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a possibilidade de dano de difícil reparação que justifique a inversão da ordem processual com o diferimento do contraditório. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes, se é que isso seria possível. E faço essa ressalva apenas em razão dos fundamentos já expostos acerca da finalidade e utilidade na criação do CNIB. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual